Tribunal: STF
Processo: ARE 1472063
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc 25), interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça (eDoc 23), com fundamento na ausência de identidade com o Tema 6 da repercussão geral e, também, nas Súmulas 279 e 286, ambas desta Corte.  



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.  



    Assevera, ainda, que a interpretação acerca do alcance do Tema 06 da repercussão geral não deve ser feita de forma restritiva, uma vez que este não se restringe apenas à disponibilização de medicamentos de alto custo, mas, sim, abarca a eficácia da atuação estatal para a promoção da saúde.  



    Destaca ser "evidente a presença de repercussão geral in casu, haja vista, repise-se tratar-se de controvérsia envolvendo o custeio de tratamento de saúde fora das políticas de saúde estabelecidas pelo Poder Público"  



    Defende a inadequação da aplicação da Súmula 286 desta Corte ao presente caso.  



    No recurso extraordinário (eDoc 21), sustentava que o acórdão impugnado havia contrariado os arts. 2º, 5º, caput, e 196, todos da Constituição Federal.  



    É o relatório. Decido.  



    O órgão judiciário de origem, a partir do exame dos fatos e provas constantes dos autos, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para garantir o atendimento médico domiciliar (Atenção Domiciliar). 



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem passa necessariamente pelo reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.  



    Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.453.565 / SP, ministro Dias Toffoli; RE 1.448.563 / SP, ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1.469.474/PE, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente).  



    Constato, ainda, que a suposta contrariedade ao Tema 06 da repercussão geral não foi debatida no acórdão recorrido (eDocs 15 e 19). extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional evidencia a ausência do prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)    



    Ademais, o Tribunal de origem não se fundamentou no alto custo do medicamento pleiteado, mas, sim, no art. 196 da Constituição, tendo em vista o dever do Estado de promoção e acesso à saúde. O custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, mas a responsabilidade estatal por seu fornecimento.  



    Esta Suprema Corte entende que compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo que prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. (ARE 1.280.041 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 
 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
 
(ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 
(...)



     3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 
 
(ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 14 de outubro de 2022



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente